Tribunal: TJDFT
Processo: 0032090-67.2015.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. ENTEDIMENTO STJ. SEGURO FINANCIAMENTO.AUSÊNCIA DE OPÇÃO PARA O CONSUMIDOR. VENDA CASADA. CARACTERIZADA. ILEGALIDADE. DEVOLUÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA.
1.Hipótese em que a apelante pretende a modificação da sentença, de modo a ver deferida a devolução do valor pago a título de tarifa de cadastro e de seguro do financiamento.
2.O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp n.o 1.251.331/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, esposou a seguinte tese: “permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.” Na hipótese, a apelante realizou o negócio apenas para o financiamento do veículo, ou seja, a cobrança foi feita uma única vez logo após as negociações.
3. A contratação do seguro financiamento, neste caso, se tratou de proposta vinculada ao contrato de financiamento do veículo, eis que constante no bojo do mesmo e, não, em peça apartada, o que caracteriza a venda casada, que pode ser verificada, dentre outros critérios, quando o seguro de proteção financeira estiver embutido no contrato de adesão do financiamento e não for ofertado em separado.
4. Apelação conhecida. DADO PARCIAL PROVIMENTO.